Tribunal: TJSP
Processo: 1525327-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e Corrupção ativa. Recurso postulando a nulidade do decisum em razão da obtenção de prova ilícita, já que as diligências foram realizadas por guardas municipais. Rejeição. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e Corrupção ativa. Recurso postulando a nulidade do decisum em razão da obtenção de prova ilícita, já que as diligências foram realizadas por guardas municipais. Rejeição. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena e regime inicial mantidos. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525327-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
MARES PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar e negaram provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r.
sentença monocrática.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 45027
APELAÇÃO No 1525327-04.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL
APELANTE: REGINA MARES PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação. Tráfico de drogas e Corrupção ativa. Recurso
postulando a nulidade do decisum em razão da obtenção de prova
ilícita, já que as diligências foram realizadas por guardas
municipais. Rejeição. Mérito. Pedido de absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena e
regime inicial mantidos. Preliminar rejeitada e recurso não
provido.
Pela r. sentença de fls. 152/157, cujo relatório fica adotado,
REGINA MARES PEREIRA DA SILVA foi condenada à pena de 05 anos de
reclusão, no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa pelo valor
mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, mais 02
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no mínimo legal, como incursa no artigo 333, caput, do CP.
Inconformada, apela a Defensoria Pública sustentando a ilicitude da
prova, uma vez entender ilegítima a ação dos guardas civis, pleiteando a
absolvição por falta de provas (fls. 162/164).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
168/170), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 189/197).
Este é o relatório.
Cumpre ressaltar, antes de tudo, que o processo teve andamento
regular e foi assegurada amplitude de defesa, de acordo com o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
3
processo legal.
A alegação preliminar de ilegalidade das provas obtidas em razão
das diligências ostensivas terem sido realizadas por guardas municipais
deve ser rechaçada, pois não se se vislumbra qualquer irregularidade.
Ora, conquanto não se desconheça as limitações constitucionais da
atividade funcional dos guardas municipais (art. 144, § 8o), certo é que a
Carta Magna não retira dos membros da GCM a condição de agentes de
autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, sobretudo
em circunstâncias análogas às da espécie, em que o acusado encontrava-
se em situação de flagrância.
De fato, outra não poderia ser a conduta dos guardas municipais
que avistaram a ré em atitude suspeita, oportunidade em que resolveram
abordá-la a fim de proceder à revista pessoal.
Aliás, o art. 301, do Código de Processo Penal, é claro ao prever que
qualquer do povo, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender
quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Nesse sentido:
“RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE
COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a
teor do disposto no § 8o., do art. 144, da Constituição Federal,
tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município,
limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição
de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de auto
defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa,
prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto
facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de
Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
4
prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a
apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão
em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade
policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os
acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na
prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade
guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido” (RHC 7.916/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302); AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE PROVA
ILÍCITA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos
do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que
seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar
em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em
prova
ilícita,
porque
efetuada
por
guardas
municipais.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
771369 / SP, 6a Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ
28/11/2017, DJe 04/12/2017).
Releva notar, ainda, por oportuno, que a lei processual adota o
princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, de modo que
compete à parte provar a existência de nulidade, bem assim demonstrar o
dano que lhe adveio dos atos supostamente viciados, mostrando a
influência dos mesmos sobre o mérito da causa, na sua essência e
substância
o que não ocorreu na hipótese ora sob exame. De fato,
consiste princípio basilar do processo penal brasileiro que nenhuma
nulidade será declarada sem que haja demonstração efetiva de prejuízo
para qualquer das partes ou para a apuração da verdade real (pas de
nullité sans grief), conforme as diretrizes expostas nos arts. 563 e 566,
ambos do Código de Processo Penal. Neste sentido, é o entendimento do
Excelso Pretório: “HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES - PROCEDIMENTO - LEI 10.409/2002 - NULIDADE -
PREJUÍZO. A demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
5
essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta,
eis que, conforme já decidiu a Corte, 'o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans
grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 12.4.2002) Ordem
indeferida. (STF - HC 85.155-SP - 1a T. - Rel. Min. Ellen Gracie - DJU
15.04.2005 - p 38). “A lei processual adota o princípio de que sem
prejuízo não se anula ato processual, na linha do adágio pas de
nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566)”. (STF - RHC 84900-RS -
Rel. Min. Carlos Velloso - DJU 26.11.2004 - p. 36). Na mesma linha, o
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
NARCOTRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DEPENDENTE DA
DEMONSTRAÇÃO
OBJETIVA
DO
PREJUÍZO.
PROCESSO
QUE
OBEDECEU
RIGOROSAMENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 DO CPP E DA
SÚMULA 523/STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA” (STJ
HC
136.649/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 18.03.2010).
Rejeito, pois, a arguição de nulidade suscitada pela d. defesa.
Quanto ao mérito, incensurável a condenação da apelante.
Regina Mares Pereira da Silva foi condenada porque, no dia 21 de
outubro de 2019, na hora e local indicados na denúncia, trazia com
consigo, transportava e tinha em depósito para fornecimento e entrega, de
qualquer forma, a consumo de terceiros, a título de mercancia, 06 pedras
de “crack”, com peso líquido de 224,9 gramas, substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda, que na mesma data, hora e local, a ré prometeu
vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
6
ato de ofício.
Segundo apurado, Guardas Municipais exerciam suas funções na
Praça Júlio Prestes quando observaram conduta suspeita por parte da
acusada. Realizada a abordagem, a ré passou a oferecer dificuldades na
revista pessoal, inclusive passou a debater-se de modo violento, exigindo o
emprego de força para contê-la. Realizada a revista pessoal atrás de um
ônibus da corporação, para dar maior privacidade, localizaram nas partes
íntimas da acusada, dois preservativos, um deles contendo seis pedras de
“crack”, uma grande, uma mediana e quatro pequenas, e outro com R$
373,50. Amarrada à perna esquerda da acusada, por debaixo da calça,
localizaram a quantia R$ 120,00.
Indagada, a ré confessou informalmente que estava transportando o
entorpecente e os valores para entregá-los a um traficante que estava
naquela região, sem declinar seu nome ou localização. Após receber voz de
prisão, ofereceu aos Guardas Municipais a quantia de R$ 4.000,00, para
não ser presa.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que a ré manteve o
silêncio em solo policial (fls. 11). Em Juízo, a apelante confessou a autoria
dos dois crimes (fls. 143).
A prova amealhada é amplamente desfavorável à apelante.
De fato, além da confissão, os depoimentos dos guardas civis (fls.
09, 10 e 142), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 06/07),
boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls.
15/16), laudo de constatação provisória (fls. 18) e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 132/133) também servem como prova cabal da
materialidade delitiva e se constituem em importantes elementos de prova
para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Registre-se que os Guardas Municipais Sostenes Monteiro da Cruz e
Lígia Fernanda Cavalheiro, ouvidos sob o crivo do contraditório, deram
plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas
envolvendo a acusada. Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos com aqueles prestados na fase extrajudicial, reafirmaram em
Juízo que patrulhavam a Praça Júlio Prestes, quando observaram a
apelante, que passava a pé de forma suspeita, resolvendo pela abordagem;
todavia, a ré ofereceu resistência e alegou que estava com vergonha,
motivo pelo qual a GCM Ligia Fernanda, com apoio da GCM Patrícia, a
levaram para um local isolado, atrás de um ônibus da Corporação, onde a
acusada tentou fugir, mas foi contida e, em revista, foram localizados dois
preservativos, um deles contendo 06 pedras de “crack”, uma grande, uma
mediana e quatro pequenas, e no outro a quantia de R$ 373,50. Também
foi localizada a quantia de R$ 120,00, que estava amarrada à perna
esquerda da ré, que acabou por confessar que transportava o
entorpecente e os valores para entregá-los a um traficante. Após receber
voz de prisão, a ré ofereceu a quantia R$ 4.000,00 para não ser presa,
sendo, então, conduzida à delegacia para as providências cabíveis.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos agentes
públicos, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir
que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé
ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542). “Para a
caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização” (RT 714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes
é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada
somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.
Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva
oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde
pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição
(gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a confissão da ré, a quantidade de drogas
apreendida, aliadas às demais circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos relatos dos guardas municipais, que inclusive fizeram
referência à apreensão de considerável quantia em dinheiro, não deixam
dúvida de que a apelante estava, efetivamente, envolvida com o tráfico de
drogas. Os relatos dos guardas são contundentes e não deixam dúvida
também quanto ao crime de corrupção ativa praticado pela ré, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.
As reprimendas foram devidamente individualizadas e justificadas,
não comportando alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Na primeira fase da dosimetria, atento às circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, as penas foram mantidas nos seus
mínimos legais de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo tráfico e 02
anos de reclusão e 10 dias-multa pela corrupção ativa.
Na fase intermediária do cálculo, as penas restaram inalteradas,
sendo a ré em muito beneficiada com a compensação do aumento devido
pela reincidência, específica, aliás (fls. 137/138), com a redução aplicada
pela confissão espontânea, o que fica mantido, tendo em vista o
conformismo ministerial e a impossibilidade de “reformatio in pejus” no
recurso exclusivo da defesa.
Na última etapa do cálculo, andou bem o digno Magistrado “a quo”
ao deixar de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de drogas,
tendo em vista a reincidência específica da apelante e a sua óbvia
dedicação à narcotraficância.
Observo, ainda, que, malgrado o atual entendimento do Excelso
Pretório, acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por penas alternativas no crime de tráfico de drogas, na hipótese
dos autos o quantum de pena reclusiva aplicada à ré impede a concessão
do benefício.
Fica mantido o regime inicial fechado para o tráfico, que, na
hipótese dos autos, é o que convém, efetivamente, para coibir a infração
penal praticada pela ré reincidente específico -. A propósito, consoante
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “(...) A verificação do
regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos
demandam a verificação da quantidade e natureza da droga
apreendida em poder do acusado (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(HC no 193.057/SP, Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525327-04.2019.8.26.0228 -Voto no
10
DJe de 29/9/2011). Observo, ainda, que a ré foi mais uma vez beneficiada
com a fixação do regime semiaberto para o desconto da pena imposta pelo
crime de corrupção ativa.
Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento ao
recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)